Tribunal: TJES
Processo: 5000309-59.2025.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000309-59.2025.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONACIR RONCONI e outros
RECORRIDO: FUND SOCIAL RURAL DE COLATINA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. “GOLPE DO FALSO MÉDICO”. PACIENTE INTERNADO EM UTI. ESTELIONATÁRIO DE POSSE DE INFORMAÇÕES MÉDICAS SIGILOSAS E DETALHADAS. VAZAMENTO DE DADOS SENSÍVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. FORTUITO INTERNO. INAPLICABILIDADE DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEVER DE SEGURANÇA E DE PROTEÇÃO DE DADOS VIOLADOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelos Recorrentes.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelos recorrentes em face do Hospital recorrido, por meio da qual alegam, em síntese, que, após a cirurgia cardíaca de Luis Carlos Ronconi, parente dos recorrentes, em 28/08/2024, receberam ligação de indivíduo que se passou pelo médico responsável, utilizando o celular do próprio paciente internado na UTI, informando a necessidade urgente de exame não custeado pelo SUS, mediante pagamento de R$ 3.995,00, sob risco de morte, com repasse de dados clínicos sigilosos coincidentes com os previamente informados pela equipe médica. Acreditando na veracidade, efetuaram transferências via PIX; após nova exigência de valor, suspeitaram do golpe, que restou consumado. Ao buscarem esclarecimentos, o hospital negou vazamento de dados, tendo posteriormente divulgado alertas de golpe em redes sociais e distribuído panfletos, o que os autores entendem ter ocorrido apenas após o fato.

Em sede de

sentença (ID 16680896
)
foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“O exame dos elementos probatórios revela que os autores foram vítimas de golpe de engenharia social, modalidade fraudulenta em que terceiros, mediante artifícios ardilosos, convencem a vítima a realizar voluntariamente operações financeiras. A dinâmica operacional da fraude demonstra que a transferência PIX foi iniciada, confirmada e autenticada pelos próprios requerentes, mediante inserção de sua senha pessoal e intransferível, circunstância por eles admitida e que constitui elemento central para a solução da lide. A senha constitui dispositivo de segurança que garante a manifestação inequívoca da vontade, sendo sua utilização para validação de operações elemento que transfere a responsabilidade pelo ato ao seu detentor.

A fraude em questão teve como causa primária e direta a conduta dos próprios requerentes que, ludibriados, entregaram voluntariamente seu dinheiro aos estelionatários.

Os Requerentes, na qualidade de ofendidos, lamentavelmente foram vítimas de um golpe. E no desfecho do caso, o evento danoso não pode ser imputado à Requerida.”

O recorrente interpôs recurso inominado (ID 16680898) requerendo a reforma da sentença para julgar totalmente procedente a demanda.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos respectivos recursos.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos autores em face da sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes do denominado "golpe do hospital" (falso médico).

A sentença
a quo
fundamentou-se na culpa exclusiva da vítima, sob o argumento de que os recorrentes teriam transferido valores a terceiros desconhecidos via PIX sem a devida cautela. Contudo, em detida análise dos autos, entendo que a r. sentença merece reforma.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se aos ditames do CDC. O hospital, na qualidade de prestador de serviços, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14,
caput
, do CDC).

Restou incontroverso que o estelionatário entrou em contato com os familiares do paciente possuindo informações médicas sigilosas, detalhadas e precisas sobre o procedimento cirúrgico cardíaco recém-realizado, incluindo intercorrências específicas como "oscilações de batimento cardíaco" e "pequena hemorragia". Tais dados pertenciam exclusivamente ao prontuário médico e ao conhecimento da equipe do hospital.

O fato de o fraudador deter essas informações demonstra, de forma inequívoca, que houve vazamento de dados sensíveis de dentro da instituição hospitalar, caracterizando grave falha no dever de guarda, sigilo e segurança, em ofensa não apenas ao CDC, mas também à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima. A engenharia social praticada pelos criminosos só obteve êxito porque foi revestida de extrema credibilidade, fornecida pelos dados clínicos exatos vazados da recorrida. Ademais, o contato ocorreu em momento de altíssima vulnerabilidade psicológica dos recorrentes, com um familiar internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sob a falsa ameaça de risco iminente de morte.

A jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que fraudes dessa natureza, praticadas com a utilização de dados internos da instituição, configuram fortuito interno, inserindo-se no risco do empreendimento e não rompendo o nexo de causalidade. O hospital falhou no seu dever de segurança e no dever anexo de informar e alertar
previamente
os familiares sobre a ocorrência reiterada deste tipo de golpe em suas dependências.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
HOSPITAL. GOLPE PERPETRADO CONTRA PACIENTE INTERNADO . GOLPISTA POSSUIDOR DE INFORMAÇÕES SOBRE A PACIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
VERBA COMPENSATÓRIA FIXADA EM R$ 8 .000,00 (OITO MIL REAIS) QUE SE MOSTRA ADEQUADA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE E EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 343 DO PJERJ. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00081809820148190037 201800122508, Relator.: Des(a) . FERNANDA FERNANDES COELHO ARRABIDA PAES, Data de Julgamento: 28/06/2018, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 03/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. GOLPE TELEFÔNICO . TRANSFERÊNCIA DE VALOR REQUISITADO, POR SUPOSTO MÉDICO, PREPOSTO DO RÉU. CONHECIMENTO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE FAMILIAR DA VÍTIMA, PACIENTE DO HOSPITAL RÉU. GENITORA DA AUTORA QUE PERMANECEU INTERNADA POR MAIS DE 35 DIAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 94 DO TJRJ. APLICABILIDADE . DEVER DE SEGURANÇA. ART. 14, § 1º DO CDC. INOBSERVÂNCIA . DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO E ADEQUADAMENTE FIXADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO . 1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, em que a autora foi vítima de golpe telefônico por suposto médico, preposto do réu, dispondo de informações pessoais de sua genitora, que permaneceu internada por mais de um mês, como paciente do hospital réu. 2. A questão se amolda ao conceito de relação de consumo, constituída entre fornecedor de serviços e consumidor, à qual se aplica a regulamentação prevista na Lei nº 8 .078/90. 3.
Os fatos objeto da lide retratam fortuito interno, inerente ao risco das atividades explorada pelo réu, que não se desincumbiu do ônus de garantir a segurança da consumidora e o sigilo de suas informações médicas, nos termos da Súmula 94 deste Tribunal de Justiça. 4 . Demonstrado que o réu deixou de restringir as informações cobertas por sigilo profissional, de caráter pessoal e médico da genitora da autora, paciente do hospital, permitindo que terceiro fraudador obtivesse vantagem patrimonial indevida.
5. Caracterizada a falha na prestação do serviço, violado o dever de segurança, tendo em vista a inobservância do art. 14, § 1º, do CDC . 6. Danos materiais comprovados. 7. Dano moral configurado, sendo adequadamente fixado em R$6 .000,00, tendo em conta o caráter educativo, considerando ainda a dor, o sofrimento, o abalo psicológico decorrente do evento, envolvendo a saúde da genitora da autora, bem como em atenção à razoabilidade e proporcionalidade e extensão do dano, em atenção ao disposto no art. 944 do Código Civil e à Súmula 343 deste Tribunal. 8. Desprovimento do recurso . (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08603922520248190001, Relator.: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 20/05/2025, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 22/05/2025)

RECURSO INOMINADO. Direito do consumidor. Ação de indenização por danos materiais e morais.
Golpe perpetrado por terceiros ("golpe do falso médico") . Vazamento de dados de paciente internado em hospital. Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Falha no dever de segurança e sigilo. Nexo de causalidade evidenciado pelas particularidades do caso
. Réu revel. Presunção de veracidade dos fatos alegados. Dano material comprovado. Dano moral configurado . Sentença de improcedência reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10340029120248260016 São Paulo, Relator.: Maria Domitila Prado Manssur, Data de Julgamento: 14/11/2025, 7ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 14/11/2025)

Cabe ressaltar, por oportuno, o equívoco fático na sentença de origem, que incluiu o Sr. Juliano Chinaid Simões como suposto golpista, quando, na verdade, os autos demonstram tratar-se de amigo do autor que apenas lhe emprestou parte do valor para inteirar a quantia exigida pelo falsário.

O dano material resta devidamente comprovado pelo comprovante de transferência bancária efetuada ao fraudador, no valor total exigido de R$ 3.995,00 (três mil, novecentos e noventa e cinco reais), que deve ser restituído pela recorrida, causadora primária do dano ao permitir o vazamento de dados.

Quanto aos danos morais, estes são evidentes e prescindem de prova (
in re ipsa
). O vazamento de informações médicas sigilosas, aliado ao desespero, aflição e angústia gerados pela falsa notícia de risco de vida do ente querido na UTI, ultrapassam o mero aborrecimento, atingindo os direitos da personalidade dos recorrentes.

Considerando as peculiaridades do caso, a capacidade econômica das partes, a gravidade da falha e o caráter pedagógico-punitivo da medida, reputo razoável e proporcional a fixação do
quantum
indenizatório no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para ambos os recorrentes (três mil reais para cada um).

Ressalto que afasto o reconhecimento de culpa concorrente das vítimas porque no presente caso não restou minimamente demonstrado nos autos que a recorrida tenha emitido qualquer aviso prévio. A instituição hospitalar não colacionou provas de que forneceu orientações, cartazes, cartilhas ou termos de ciência aos acompanhantes acerca da reiteração do “golpe do falso médico” em suas dependências antes do ocorrido.

Inexistindo a comprovação do cumprimento desse dever anexo de informação e prevenção por parte do fornecedor de serviços, e considerando o estado de extrema vulnerabilidade e aflição psicológica em que os recorrentes se encontravam, a responsabilidade pelo evento danoso recai integralmente sobre o hospital.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de REFORMAR INTEGRALMENTE a sentença de origem, julgando PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR a recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.995,00 (três mil, novecentos e noventa e cinco reais), acrescido de correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (desembolso) e juros de mora a partir da citação; e CONDENAR a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora a partir da citação. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

Em relação aos juros e correção monetária, esclareço que, a partir de 30/08/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)